Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725726-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ADENILSON SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 37931935 - Pág. 77 a 80), que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida em seu desfavor por ADENILSON SILVA DE JESUS, inverteu os critérios de distribuição estática do ônus da prova para atribuir à agravante o ônus de provar, em relação ao agravado, a (in)existência de invalidade em grau destoante ao apurado em sede administrativa. Por consectário, determinou a realização de perícia médica e nomeou expert para tanto. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento e da tempestividade da presente pretensão recursal (ID 38377844), mas deixou transcorrer em branco o prazo assinalado, conforme certidão de ID 38753411. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva destacar a intempestividade da presente pretensão reformatória, estando a matéria remetida à apreciação colegiada acobertada pelo manto da preclusão (temporal e lógica) na origem. Conforme frisado no despacho de ID 38377844, contra a decisão que consubstancia o objeto da reforma vindicado não houve interposição de recurso no momento oportuno. Do cotejo dos autos de origem, observa-se que as partes foram intimadas para que declinassem seus quesitos, indicassem eventuais assistentes técnicos ou arguissem suspeição/impedimento, tendo elas se manifestado por meio das petições de ID 37931935 - Pág. 85 e 87 a 89. Em seguida, o perito foi intimado para informar se aceitaria o encargo e para apresentar a respectiva proposta de honorários, o que foi devidamente cumprido. Contra a manifestação do perito, a COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. protocolou a petição de ID 37931935 - Pág. 107, na qual sustentou que é ônus da parte autora/agravada fazer prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC); que, por a relação havida entre as partes não se tratar de relação de consumo, inaplicável as normas protetivas do consumidor ao caso, conforme entendimento firmado no REsp n. 1.091.756-MG; e que “considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, considerando também que o destinatário da prova é o juiz, deve, pois, o Estado (concessor da gratuidade) arcar com esta despesa, indicando um profissional para realizar a perícia, ou remeter o processo para a Junta Médica do Tribunal de Justiça ou para o IML, tudo de acordo com o art. 3o, V da Lei 1.060/50, art. 95, § 3o, CPC, e art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, razões pelas quais impugna qualquer ônus que lhe seja impingido”. Na hipótese de não acolhimento dos argumentos supra-aduzidos, pleiteou o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95 do CPC, ou, alternativamente, que seja determinada a redução do valor da verba pericial para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em observância à Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça. Por meio da decisão de ID 37931935 - Pág. 111 a 112, o Juízo de primeiro grau rejeitou a divergência apresentada pela COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. no ID 37931935 - Pág. 107 e, prestigiando a proposta do expert, fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 mil (três mil e quinhentos reais). De acordo com panorama fático-processual despontados dos autos de origem, denota-se a incidência a preclusão temporal e lógica com relação à decisão que almeja a reforma requerida neste agravo de instrumento, o que obsta sobremaneira o seu conhecimento. No caso em exame, desponta flagrante a inadmissibilidade do vertente recurso, por conta da incidência casuística da preclusão, que provoca, por consequência, a intempestividade do recurso à baila. Em corroboração, calha citar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, reforçam o posicionamento ora adotado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade o agravo de instrumento que, além de não impugnar especificamente o fundamento do Juízo de ocorrência de preclusão, apresentou razões dissociadas da decisão e, ainda, reiterou matéria que de fato já precluiu. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1434674, 07082582020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRENCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a decisão reconhece preclusão temporal do recurso interposto. 2. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe no art. 239, § 1o, que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2. O art. 272, § 6o, do mesmo diploma processual, preceitua que "a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação". 3. No contexto do processo eletrônico, o peticionamento espontâneo cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pelo agravante supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial, conforme art. 60 da Portaria 12, de 17/8/2017. 4. Na hipótese, a ciência inequívoca do agravante do teor da decisão agravada ocorreu em 09/08/2021. O agravo de instrumento somente foi interposto em 25/10/2021. Esta intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1414118, 07342909620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância. 2. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo. 3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 4. Tendo a parte devedora/agravante, injustificadamente, abdicado de participar do processo quando chamado a fazê-lo para exercer influência na formação do convencimento do juiz, o que é exigência dos postulados do contraditório e da ampla defesa, pelo que silente permaneceu, conquanto devidamente intimado, deve suportar o ônus de haver perdido, por sua inércia, a oportunidade de apresentar a conta e valores que entende devidos à credora/agravada. Encargo argumentativo desatendido que deu ensejo à ocorrência de situação desfavorável a sua posição jurídica no processo. Resultado previsto em lei ao sujeito processual que não teve a responsabilidade de implementar o processo argumentativo em primeira instância. Preclusão operada. Inércia que, ao lado da afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para decidir as matérias debatidas e a ausência impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, constitui obstáculo insuperável à cognição do presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408263, 07216324020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator